Tribunal: TJDFT
Processo: 0735243-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735243-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: E. R. O. L. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DANIELE DE OLIVEIRA RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil – CPC. Após, remetam-se os autos à D. Procuradoria de Justiça para manifestação em caso de interesse. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator